Tribunal: STF
Processo: HC 251749
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Cristina Scatamacchia, em favor de L.G.P.M., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 875.209/DF, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ESTUPRO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada no presente caso, pois a irresignação da defesa já foi examinada nesta Corte, por ocasião do julgamento do HC 678.125/SP, não sendo admitida a reiteração de pedidos. 2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 5, p. 7)



    Narra a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 52 anos e 2 meses de reclusão, como incurso no art. 157, § 3º, 2ª parte, c/c art. 14, II, e no art. 213, por três vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal. No julgamento da revisão criminal, o TJ/SP considerou que as violências sexuais caracterizaram crime único e reduziu a pena para 33 anos e 5 meses de reclusão. (eDOC 1)



    Inicialmente, afirma que diversamente do consignado no acórdão recorrido, a questão referente à confissão espontânea não foi analisada pelas instâncias de origem, de modo que não há falar em reiteração de pedidos.



    No mérito, sustenta que o paciente, desde o primeiro depoimento em sede policial, confessou espontaneamente o crime, de modo que a posterior alteração do depoimento em juízo não serve como argumento para afastar a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 



    Ressalta, no ponto, que “é pacífica hoje a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a incidência da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal independe de a confissão ter sido integral ou parcial, desde que utilizada para a formação do convencimento do magistrado, entendimento aliás já sumulado (Súmula 545/ST J)”. (p. 6)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 52 anos e 2 meses de reclusão, como incurso no art. 157, § 3º, 2ª parte, c/c art. 14, II , e no art. 213, por três vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Ajuizada revisão criminal, o TJ/SP considerou que as violências sexuais caracterizaram crime único e reduziu a pena para 33 anos e 5 meses de reclusão.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado:



    “Vê-se, a irresignação da defesa já foi examinada nesta Corte, por ocasião do julgamento do HC 678.125/SP. Não interposto recurso, o feito transitou em julgado no dia 23 de setembro de 2021. 



    Conforme ressaltado pelo Parquet, em razões que adoto como fundamentos per relacionem, "o simples ajuizamento de nova revisão criminal não tem o condão de alterar as razões consignadas pelo STJ no supramencionado habeas corpus no sentido de que ocorreu a preclusão da matéria, diante do tempo decorrido desde a primeira revisão criminal e aquele writ e, muito mais agora entre a primeira revisão e o novo writ" (fl. 124). 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental no habeas corpus”. (eDOC 5, p. 10)



    Logo, verifica-se que não obstante a interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs não analisados por órgão colegiado ds instâncias de origem. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Acerca da confissão espontânea, consta dos autos que:



    “Quando interrogado na fase policial (fls. 24/25), o réu Leandro confessou com detalhes os crimes praticados contra a vítima. Ocorre que, na fase judicial (fls. 143/144), Leandro modificou radicalmente sua versão dos fatos, passando a alegar coação irresistível por parte do corréu”. (eDOC 2, p. 17)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Revisão Criminal 0016270-02.2023.8.26.0000, afastou a incidência do art. 65, III, "d", do Código Penal, pelos seguintes fundamentos:



    “E a brutalidade e diversidade de condutas, tal como se deu, inegavelmente estavam a exigir maior rigor na retribuição. 



    Também não é caso de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porque embora na fase policial o réu tenha admitido a prática do crime de estupro, retratou-se em juízo e passou a alegar que sofreu coação irresistível por parte do corréu e, temendo por sua vida, investiu contra a sexualidade da ofendida. 



    Não houve, portanto, erro na dosimetria que autorize a conclusão de que a condenação tenha contrariado a evidência dos autos”. (eDOC 4, p. 5)



    Desse modo, embora o paciente, na fase inquisitorial, tenha confessado sua participação no crime, na fase judicial modificou totalmente seu depoimento para assentar que praticou os estupros e tentativa de latrocínio sob coação irresistível do corréu Davi. Logo, tendo havido retratação da confissão em juízo, não é o caso de aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “ATENUANTE – CONFISSÃO – RETRATAÇÃO. A retratação, em Juízo, de confissão na fase pré-processual inviabiliza a observância da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal”. (RHC 170544, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje. 10.11.2020)



    “EMENTA DIRETO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. ART. 70, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOIS OU MAIS CRIMES DOLOSOS, CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância aos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 2. O contexto fático relacionado ao cometimento dos crimes de roubo, da forma como retratado pelas instâncias ordinárias, revela que os agravantes, mediante mais de uma ação, praticaram, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, dois crimes de roubo contra vítimas diversas, circunstâncias a inviabilizar o aperfeiçoamento do pretendido concurso formal próprio. 3. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). 4. Alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 213573 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 16.10.2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 189088 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 6.8.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente